Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727886-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 36277882, o Distrito Federal noticia que o devedor firmou termo de parcelamento administrativo, cuja adesão enseja “confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito”, acarretando a perda do objeto da apelação. Assim, manifeste-se o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a referida petição e os documentos que a acompanham. Tendo em vista o caráter prejudicial da informação prestada pelo apelado, retire-se o feito da pauta da 19a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV, a iniciar em 15 de junho de 2022. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator